Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO. EXERCÍCIO DE DEFESA. VALIDADE. VALOR DA CAUSA. QUANTIA OBJETO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA VEROSSIMILHANÇA. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. VALIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO LEGÍVEL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO.
1. É inviável o conhecimento de matéria não suscitada na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O comparecimento do advogado supre a necessidade de citação da parte ré quando sua atuação tem por finalidade o exercício do direito de defesa contra a pretensão da parte contrária, como, por exemplo, a interposição de recursos, por evidenciar a ciência inequívoca da pretensão. Precedentes.
3. Na ação monitória, o valor da causa corresponde à quantia que o autor pretende cobrar do réu, nos termos inciso I do art. 292 do CPC.
4. Não se verifica a inépcia da petição inicial acompanhada dos termos contratuais e do demonstrativo da dívida cobrada.
5. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros.
6. O enunciado da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça determina que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC e da inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
8. A ação monitória pode ser instruída com qualquer prova escrita, sem eficácia executiva, que revele indícios da existência da obrigação. considera-se válida a ação monitória fundada em contratação eletrônica de Crédito Direto ao Consumidor acompanhada por demonstrativo e extrato que permitam aferir a liquidez da dívida.
9. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
10. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
11. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação somente no caso de as taxas cobradas estarem acima daquelas praticadas pelo mercado.
12. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
13. Não se verifica abusividade quando os termos contratuais estão legíveis, permitindo a compreensão do teor pelo consumidor.
14. Comprovado que o consumidor recebeu o empréstimo por meio de contratação eletrônica, bem como a utilizou os valores disponibilizados, não há que se falar em restituição de débito em conta realizado para pagar as parcelas ou a condenação do banco a pagar indenização por danos morais.
15. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.